Tribunal: TJPA
Processo: 0018930-07.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO â DA PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL DOS AUTOS - âO INQUÃRITO POLICIAL ACOMPANHARÃ A DENÃNCIA OU QUEIXA, SEMPRE QUE SERVIR DE BASE A UMA OU OUTRAâ, INTELIGÃNCIA DO ARTIGO 12 DO CPP â PRELIMINAR REJEITADA â DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â IMPROCEDÃNCIA â CONSELHO DE SENTENÃA QUE ACOLHEU A VERSÃO DA ACUSAÃÃO POR SE ADEQUAR MELHOR AO CASO - A TEOR DO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR, NÃO Ã MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS A DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÃES RESPALDADAS NO CONJUNTO PROBATÃRIO PRODUZIDO, QUANDO EXISTENTE ELEMENTO PROBATÃRIO APTO A AMPARAR A DECISÃO DOS JURADOS. PRECEDENTE DO STJ â DOSIMETRIA DA PENA â O SISTEMA ADOTADO PELO CÃDIGO PENAL, NA FIXAÃÃO DA PENA-BASE, NÃO Ã O DO TERMO MÃDIO, MAS, SIM, O DE QUE CADA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL LEVA AO AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÃNIMO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ - REFORMA NA PRIMEIRA FASE â AFASTAMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÃTIMA â SÃMULA 18 DO TJE/PA - PENA DEFINITIVA EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018930-07.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ADRIEL DAS CHAGAS PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA BENEDITA FERREIRA DE AZEVÊDO
ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA - OAB/PA: 7.320 E OUTRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS - ¿
O INQUÉRITO POLICIAL ACOMPANHARÁ A DENÚNCIA OU QUEIXA, SEMPRE QUE SERVIR DE BASE A UMA OU OUTRA
¿, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A VERSÃO DA ACUSAÇÃO POR SE ADEQUAR MELHOR AO CASO - A TEOR DO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR, NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS A DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES RESPALDADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, QUANDO EXISTENTE ELEMENTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A DECISÃO DOS JURADOS. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - O SISTEMA ADOTADO PELO CÓDIGO PENAL, NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, NÃO É O DO TERMO MÉDIO, MAS, SIM, O DE QUE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL LEVA AO AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL.

PRECEDENTE DO STJ -

REFORMA NA PRIMEIRA FASE - AFASTAMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - SÚMULA 18 DO TJE/PA - PENA DEFINITIVA EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018930-07.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ADRIEL DAS CHAGAS PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA BENEDITA FERREIRA DE AZEVÊDO
ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA - OAB/PA: 7.320 E OUTRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ADRIEL DAS CHAGAS PINHEIRO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença da MMa. Juíza-Presidente da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atenta à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, na incidência do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia às fls. 276-277/v que:

¿(...)
no dia 12 de julho de 2016, por volta das 07h30min, no Hotel Novo Lis, sito à Rua João Diogo, nº 505, bairro da Campina, a vítima foi encontrada morta no interior do apartamento nº 22, com sinais de asfixia mecânica. (§) Aduz ainda a peça delatória que o denunciado adentrou no aludido hotel na companhia da vítima na noite anterior, tendo saído do apartamento por volta das 01h:55min, ocasião em que teria alegado que iria comprar lanches, porém não mais retornou ao local. (§) O motivo do crime, seria, de acordo com a denúncia, o fato da vítima ter telefonado para a esposa do denunciado ADRIEL, que reside no Marajó, relatando que mantinha relacionamento amoroso com o denunciado nesta capital, inclusive chamando a esposa do denunciado de ¿chifruda¿.
(...)¿. Sic - fl. 276.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 14; 28-35; 57; 91-98.

Inconformado com a condenação, o réu interpôs recurso de Apelação Criminal, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿ do CPP à fl. 369; no entanto, apresentou razões às fls. 374-385, fundamentando-se no art. 593, inciso III, alíneas ¿b¿ e ¿c¿ do CPP (fl. 375).

A defesa, após narrar os fatos, discorreu, preliminarmente, sobre a inadmissibilidade do Inquérito Policial como meio de prova, e que não deve ser aproveitado para fins decisórios, na medida que tal ato investigativo se destina, dentro da sistemática processual, à formação da convicção do Ministério Público, não do Juiz.

Revela que, as mudanças na legislação, tornou mais claro do que sempre foi o papel preparatório do inquérito para a ação penal, e a incontrastabilidade da prova judicial para fins instrutórios, invocando o art. 155 do CPP e o art. 5º, LIV e LV da Constituição da República.

Refere que a única testemunha-chave do caso, CAIO CÉSAR, só foi ouvido no inquérito policial e nunca veio em Juízo, consistindo seu depoimento em prova não judicializada.

Alega que, a causa foi toda decidida com base em elementos da fase policial e, dentre outros argumentos que rechaçam o IPL, requer a nulidade material absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial dos autos, mesmo tendo sido produzido sem o contraditório e a ampla defesa, pedindo a reforma da decisão para que o réu seja julgado de forma correta.

Alternativamente, assevera que o Conselho de Sentença julgou em sentido contrário à prova dos autos e, caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, por inadequação da pena fixada.

Por fim, pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 374-385.

Contrarrazões às fls. 386-392 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

Intimado o assistente de acusação para contrarrazoar o apelo, não se manifestou. (fl. 395).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ADRIEL DAS CHAGAS PINHEIRO.

Em princípio, verifica-se que o réu interpôs o recurso, com fulcro
no art. 593, inciso III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿ do CPP
à fl. 369; no entanto, apresentou razões às fls. 374-385, fundamentando-se no
art. 593, inciso III, alíneas ¿b¿ e ¿c¿ do CPP
(fl. 375), indicando no caso outra alínea que antes, na interposição, era a ¿d¿ e depois, nas razões indicou a ¿b¿.
O enunciado da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal estabelece:
¿
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
.¿

Assim, prevalecem os fundamentos da interposição do recurso à fl. 369.

No caso de alegada nulidade, analisa-se a apreciação da preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS.

Pretende o recorrente a nulidade material absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial dos autos.

Aduz que, não deve ser aproveitado para fins decisórios, o inquérito policial instaurado para apuração do fato descrito na denúncia, na medida em que tal ato investigativo se destina à formação da convicção do Ministério Público, não do Juiz, ou seja, se destina à preparação da ação penal.

Ocorre que a regra do art. 155 do CPP permite que elementos oriundos da fase inquisitorial possam servir de fundamento à sentença, desde que outros elementos colhidos na fase judicial corroborem tal entendimento. O que não pode é a decisão se respaldar
exclusivamente
em elementos informativos do IPL, mas alguma coisa pode subsidiar o convencimento.

Assim estabelece o dispositivo legal:
¿Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.¿ Sublinhado.

Assim, ainda que a denúncia tenha se fundamentado nos indícios de autoria em depoimentos prestados na fase inquisitorial, não há que se falar em nulidade ou em exclusão do inquérito policial dos autos, em virtude do comando do art. 12 do CPP, que dispõe:
¿
O inquérito policial
acompanhará
a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra
¿. Destaque.

Eis o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE QUE OS ELEMENTOS FUNDAMENTEM A PRONÚNCIA. EXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. A pretensão recursal não demanda o revolvimento de prova. Cuida-se apenas de estabelecer, a partir das premissas fáticas firmadas pelo aresto
a quo
, a possibilidade de que a pronúncia possa ser lastreada em elementos colhidos no inquérito. 2
.
Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação
.
3. Tal regra, porém, deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação. 4. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial. (...) (STJ - AgRg no REsp 1304925¿MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 14¿10¿2014). Grifo.

A matéria já foi objeto de debate neste Colegiado, inclusive da minha relatoria, conforme abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO MOTIVO TORPE - MEIO CRUEL - EMPREGO DE FOGO - À TRAIÇÃO - DESTRUIÇÃO DE CADÁVER - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS - PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - CABÍVEL A FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o réu autor do fato tipificado como crime doloso contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para tanto. A figura do Assistente, diversamente do que sustenta o Recorrente, não encontra qualquer óbice na legislação penal, devendo ser admitida para garantir que o ofendido ou seu representante legal contribua ativamente na responsabilização do autor do fato, podendo arrolar testemunhas, participar da instrução e apresentar arrazoados.
A regra do art.155 do CPP permite que elementos oriundos da fase inquisitorial possam servir de fundamento à sentença, desde que outros elementos colhidos na fase judicial corroborem tal entendimento.
Improvimento do recurso. Unânime. (TJE/PA - Proc. Nº 2017.02407885-43, Acórdão nº 176.326, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-14, Publicado em 2017-06-09). Destaque.

Contudo, é preciso esclarecer que as alegações de nulidades deverão ser arguidas nas oportunidades dispostas no artigo 571 do CPP, sob pena de preclusão, como parece ser o caso agora.

No mesmo sentido:
Omissis
. 2. Não pode esta Corte Superior conhecer originariamente de matéria
não analisada pelo Tribunal
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ademais,
prevalece nesta Corte, o entendimento de que eventuais
irregularidades ocorridas durante a instrução criminal e após a decisão de pronúncia, nos processos de competência do júri, devem ser suscitadas em preliminar de alegações finais ou tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão
. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 269.480/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). Grifo.

Deste modo, rejeito a preliminar.

DA ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.

Não vislumbro razão ao inconformismo do apelante, senão vejamos:

Dos Fatos
:

¿(...)
no dia 12 de julho de 2016, por volta das 07h30min, no Hotel Novo Lis, sito à Rua João Diogo, nº 505, bairro da Campina, a vítima foi encontrada morta no interior do apartamento nº 22, com sinais de asfixia mecânica. (§) Aduz ainda a peça delatória que o denunciado adentrou no aludido hotel na companhia da vítima na noite anterior, tendo saído do apartamento por volta das 01h:55min, ocasião em que teria alegado que iria comprar lanches, porém não mais retornou ao local. (§) O motivo do crime, seria, de acordo com a denúncia, o fato da vítima ter telefonado para a esposa do denunciado ADRIEL, que reside no Marajó, relatando que mantinha relacionamento amoroso com o denunciado nesta capital, inclusive chamando a esposa do denunciado de ¿chifruda¿.
(...)¿. Sic - fl. 276.

A
materialidade do delito
está demonstrada às fls. 14; 28-35; 57; 91-98.

Em breve retrospecto dos fatos, narram os autos que, antes do apelante e vítima seguirem para o Hotel Novo Liz, foram vistos juntos em frente ao bar ¿Gaspar Viana¿, inclusive notados pelo vigilante Rômulo Sebastião Ribeiro Lima, que já conhecia a vítima, Lúcia Ferreira de Azevedo, por ser frequentadora do estabelecimento.

Em seguida, o casal seguiu para o Hotel Novo Liz, onde pediu o apartamento nº 22, registrando o nome da vítima na entrada, porque o acusado alegou estar sem identificação. No motel foram atendidos pelo recepcionista Caio César da Silva Moraes. Após alguns minutos, o réu saiu alegando que iria comprar lanche, quando então foi filmado, na saída, pelas câmeras de segurança direcionadas para a rua (fls. 92-98).

Não tendo o réu retornado ao hotel, pela manhã, o recepcionista chamou a empregada Maria Dulcineia para oferecer café da manhã à hóspede e foi quando depararam com a vítima morta na cama; momento em que acionaram a polícia e a gerente do hotel, a Sra. Sebastiana Moreira.

Das Oitivas em Plenário do Tribunal do Júri
:

RÔMULO SEBASTIÃO RIBEIRO LIMA - Vigilante do bar ¿Gaspar Viana¿ - fl. 367/Mídia: ¿...
que recorda dos fatos...
que uma das frequentadoras do bar era Lúcia encontrada morta no dia 12 de julho em um quarto de motel... que há 04 anos a vítima fazia programa no bar
... que no dia 11 para o dia 12 de julho observou a presença de Lúcia no local quando o movimento já estava encerrando... que não tinha muita gente no bar... que o depoente fica na entrada...
que viu a vítima em sua frente chamando um rapaz que estava do lado de fora acompanhado de mais dois homens
...
que o acusado não era frequentador do bar
... que a vítima foi até o rapaz...
que o rapaz tinha a camisa vermelha jogada no ombro e estava de bermuda com bainha de outra cor
...
que descreve o homem como sendo moreno, forte, com o rosto grosso, com marcas de espinha
...
que o depoente foi no velório de Lúcia... que no velório o depoente viu alguns familiares da vítima com uma fotografia de um homem no celular e o depoente não teve dúvida de que era o mesmo homem que viu na frente do bar conversando com Lúcia na madrugada do dia 12
...
que a foto que lhe mostraram foi retirada da internet e era de ADRIEL PINHEIRO
...
que fez o reconhecimento do acusado na delegacia sem titubear que era o mesmo rapaz visto com a vítima... que lembra na delegacia que estava o recepcionista do motel
(CAIO CÉSAR)
na mesma sala do depoente para fazer também o reconhecimento do acusado... que o depoente fez outro reconhecimento em juízo do acusado
(fl. 210)
e o reconheceu sem titubear
... que depois a vítima não entrou mais no bar... que isso foi entorno de 01:00 para 02:00h da madrugada...¿.
Sublinhado.

Conforme as declarações da testemunha, o apelante foi visto minutos antes do crime com a vítima em frente ao bar ¿Gaspar Viana¿ com a mesma bermuda com que aparece nas imagens do circuito de segurança das câmeras às fls. 92-98, cuja camisa vermelha ficou no local do delito (fl. 32); além disso, a testemunha RÔMULO LIMA reconheceu o acusado, sem sombra de dúvida, tanto na delegacia (fls. 72-73) quanto em Juízo (fl. 210).

MARIA DULCINEIA PANTOJA ALVES - Supervisora de Lavanderia do Hotel Novo Liz - fl. 367/Mídia: ¿
...
que o recepcionista CAIO CÉSAR pediu à depoente que chamasse a hóspede do apartamento nº 22, porque ela estava em uma situação meio complicada e ele ficou com vergonha de chamar e ela não gostar
(a hóspede estava semidespida)
... que a depoente, por ser mulher, seria melhor... que o recepcionista acompanhou a depoente... que a porta não estava fechada... que quando a depoente abriu a porta, viu a vítima naquela situação... que a depoente entrou, olhou, voltou e falou: ¿CAIO acho que esta moça está morta¿
... que CAIO disse que achava que não, porque ela estava ¿bebida¿,
que ela já chegou ¿bebida
¿... que a depoente constatou que a hóspede estava morta porque o pé dela estava roxo... que era CAIO que estava na recepção quando a vítima e acusado chegaram...
que CAIO CÉSAR contou para a depoente que a vítima chegou com um homem... que depois, por volta de 01:40 h, por aí, o homem saiu sozinho dizendo que ia comprar um lanche e voltaria... que depois a depoente e CAIO acionaram a D. Sebastiana que é a gerente para chamar a polícia... que CAIO contou pra depoente que a vítima já tinha ido no hotel outras vezes
... que o hotel sempre recebia casais que só pernoitavam... que CAIO disse que o homem alegou estar sem identificação, por isso foi feito o registro com a identidade só da vítima...¿.
Grifo.

Pelas declarações da testemunha MARIA DULCINEIA, que submeteu as informações da testemunha CAIO CÉSAR ao contraditório e ampla defesa, fica claro que a vítima chegou com o acusado e depois de alguns minutos, ele saiu do apartamento dizendo que ia comprar lanche e voltaria; no entanto, ele saiu e não voltou, deixando para trás, o corpo sem vida da vítima, seminua, morta por asfixia mecânica (fls. 91/v), com a mensagem grafada em seu corpo ¿X9 Cagueta¿ (fl. 31).

As pessoas que conheciam o réu não titubearam em apontá-lo como o autor do crime, justamente por ter sido reconhecido nas imagens do circuito de segurança (fl. 96).

Não precisa nem ser perito para notar a semelhança do retrato falado do suspeito à fl. 35 comparado à foto do réu à fl. 57, retirada do facebook; além do cisto sebáceo que o apelante tem em suas costas e que o identifica mais ainda.

INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO - Prima de criação da vítima - Informante - fl. 367/Mídia: ¿
... que sua prima fazia programas
... que sua prima lhe contou que namorava há seis (06) meses o acusado ADRIEL
... que a depoente não conhecia pessoalmente o acusado... que sua prima conheceu o acusado em grupo de whatsapp...
que sua prima Lúcia se apaixonou pelo acusado
... que a vítima contou para a depoente que saía com o acusado e que dormia na casa dele...
que a vítima lhe mostrou o facebook do acusado e a depoente acredita que é a mesma pessoa, cuja imagem foi divulgada pela imprensa sobre o crime, que era a gravação do acusado saindo do motel, comparou e viu que era mesmo ADRIEL o autor do crime
... que sua prima lhe disse que o acusado era grosseirão...
que na delegacia a depoente viu o retrato falado e mostrou para a delegada a foto do acusado no facebook, constatando ser a mesma pessoa
..¿

As imagens do acusado divulgadas na imprensa (fl. 96) e mais o retrato falado (fl. 35), não deixam dúvidas para quem o conhece ser ele o autor do crime, especialmente comparando com a foto do seu facebook à fl. 57, tanto que a prima da vítima, INGLEIDIANE, não teve dúvida.

SAMANTHA AZEVEDO AMARAL - Irmã da Vítima - Informante - fl. 367/Mídia: ¿
...
que sua irmã fazia programas e mantinha um relacionamento de namoro com ADRIEL PINHEIRO
... que só conhecia ADRIEL por fotografia mostrada por sua irmã... que a família nunca viu o acusado...
que sua irmã estava apaixonada pelo acusado
...
que sua irmã lhe contou que ADRIEL era do Marajó e possuía mulher e filhos
...
que certa vez Lúcia disse para a depoente que passou um trote para a mulher de ADRIEL dizendo que seu marido estava lhe metendo chifre... que sua irmã tinha ligado pra mulher do acusado e tinha dito isto e a mulher dele respondeu: Qual deles?... que a depoente comentou, será que ela tem outros além dele?... que a depoente acha que sua irmã fez isso por estar muito apaixonada por ADRIEL e querendo que ele largasse a mulher pra ficar com ela
...
que sua irmã passou o trote para a mulher Norma Bastos
...
que no velório da irmã da depoente o comentário das outras garotas de programa, amigas da Lúcia, e que viram as imagens pela imprensa era de que ADRIEL era o autor...que a depoente quando viu as imagens na televisão, não teve dúvida de que era ADRIEL
...¿.

Nas informações da irmã da vítima, SAMANTHA, foi possível observar a motivação para o crime e entender por que o acusado escreveu no corpo da ofendida ¿X9 Cagueta¿ (fl. 31), afinal a vítima havia telefonado para a esposa dele dizendo que seu marido estava lhe metendo chifre. Não se discute que, o acusado tinha vida dupla, no Marajó com esposa e filhos, e em Belém, com namorada.

Pela perícia ¿Análise Técnica de Imagens nº 002/2016¿ - fls. 92-98 - que foi feita na imagem das câmeras de segurança que gravaram o suspeito saindo do motel, comparando as costas do réu, sem camisa, não há dúvida de que seja ele mesmo; vez que, como dito alhures, o apelante tem um grande cisto sebáceo no lado direito da costa, que lhe é peculiar e aparece nitidamente na filmagem.

Ademais, a perícia foi conclusiva de elevado grau de compatibilidade do réu com o indivíduo das imagens.

A responsabilidade penal do apelante foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, o que lhe fez optar pela versão da acusação que melhor se adequa ao caso.

No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ - REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Grifo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

¿(...) Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado: (§) I - Quanto à
CULPABILIDADE
, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, é elevada, uma vez que agiu de forma premeditada e teve tempo de evitar a execução do crime, contudo não o fez; (§) II - Dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos; (§) III - Quanto à
CONDUTA SOCIAL
, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para a sua valoração; (§) IV - Da
PERSONALIDADE
, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração; (§) V - Quanto ao
MOTIVO
do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de levar a efeito evitando-se o bis in idem; (§) VI - As
CIRCUNSTÂNCIAS
lhes são desfavoráveis, na medida em que o réu cometeu o crime em momento de intimidade com a vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso e, portanto, relação de confiança. Após a prática do crime, grafou expressão de baixo calão no corpo da vítima, de forma vil e humilhante, abandonando-a para ser encontrada de forma vexatória por terceiros. O réu demonstrou ousadia e desprezo pelas regras de convívio social; (§) VII - As
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, uma vez que houve a eliminação de uma vida humana ainda jovem, sendo que o falecimento causou profunda dor no seu núcleo familiar que ainda vive sob o efeito dessa perda; e (§) VIII - Do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, pelo que restou colhido da instrução plenária, essa NÂO contribuiu para o resultado sofrido. (§) Postas as considerações acima,
fixo-lhe a pena base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem mensuradas. Não há também causas de diminuição ou de aumento da pena a serem levadas a efeito, razão pela qual
torno por definitiva a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão. (§§)
Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime
FECHADO
. (...)¿ .
Sic - fls. 360-361.

A pena cominada em abstrato para o homicídio qualificado é reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, avaliadas desfavoráveis, foram a culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, que elevaram a pena-base ao patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Relevante esclarecer que, o sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal (Precedente - STJ: REsp 1847745/PR).

Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao condenado (Súmula 18 do TJE/PA).

Verifica-se que, para mensurar a pena-base, o julgador partiu do termo médio, quando a referência é da pena mínima cominada ao delito; assim, forçoso é adequar o critério trifásico da sentença às disposições da legislação pertinente, observada a sequência do art. 68 do Código Penal.

A circunstância judicial da culpabilidade, como desfavorável, está bem fundamentada na sentença, pois a premeditação revela a maior reprovabilidade da conduta do réu, senão vejamos
Omissis
.
A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta
planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento
do vetor da culpabilidade
. (...) (STJ - AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Destaque.

As circunstâncias do crime como desfavoráveis, de igual modo, demonstram-se bem fundamentadas, pois se aproveitou o réu do
momento de intimidade com a vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso e, portanto, relação de confiança. Após a prática do crime, grafou expressão de baixo calão no corpo da vítima, de forma vil e humilhante, abandonando-a para ser encontrada de forma vexatória por terceiros. O réu demonstrou ousadia e desprezo pelas regras de convívio social
, justificando a negativação deste vetor.

As consequências do crime como negativadas também estão bem fundamentadas, afinal segundo o julgador,
o falecimento causou profunda dor no seu núcleo familiar que ainda vive sob o efeito dessa perda
; justamente por ter deixado na orfandade três crianças menores de idade (fl. 41) tolhidas do carinho da mãe.

A respeito da matéria, inclusive de que a pena-base deve partir da mínima e não da média, é a orientação do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado.
(...).
O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapolam as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime.
6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp 1847745/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifo.

No entanto, o comportamento da vítima deve ser afastado, por não servir para majorar a pena, conforme o enunciado da Súmula 18 do TJE/PA:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿.

Assim, pelo recente precedente do STJ, no EREsp 1.826.799, ainda sem publicação, ficou consolidado que quando houver afastamento de circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, imperiosa é a redução da pena-base proporcional.

A fixação da pena-base de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, estipulada na sentença pelos 04 (quatro) vetores, emerge que, por cada um, altamente desfavorável, o julgador mensurou quatro (04) anos, exasperando da pena mínima (12 anos) mais 16 (dezesseis) anos, para chegar em 28, isso demonstrando que o julgador partiu do grau médio que é de 21 (vinte e um) anos.

No entanto, ainda que, considerada em alto grau a negativação de cada um dos vetores, afastando o do comportamento da vítima, a pena-base agora se majora em 1/3 (um terço) para cada uma das 03 (três) circunstâncias individualmente, alcançando a pena-base o total de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
que, ausentes as demais fases, torna-se final, concreta e definitiva.

O regime de cumprimento da pena permanece o mesmo da sentença, o
inicialmente fechado
.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, somente para readequar a pena-base, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 04 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAdriel121